Tribunal: TJSP
Processo: 2017795-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse com alienação fiduciária – Bem imóvel – Decisão que indefere pedido de liminar para a imediata reintegração de posse do bem – Direito possessório baseado na Lei 9.514/97 – Hipótese em que a posse e a propriedade do bem imóvel devem ser consolidadas em nome do credor fiduciário, ora recorrente – Reintegração na posse com fundamento no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Reintegração de Posse com alienação fiduciária – Bem imóvel – Decisão que indefere pedido de liminar para a imediata reintegração de posse do bem – Direito possessório baseado na Lei 9.514/97 – Hipótese em que a posse e a propriedade do bem imóvel devem ser consolidadas em nome do credor fiduciário, ora recorrente – Reintegração na posse com fundamento no artigo 30 da Lei no 9.514/1997 – Norma cogente – Requisitos legais observados – Imóvel ocupado por locatária, pessoa jurídica, que tomou conhecimento da demanda reintegratória apenas em janeiro deste ano, agindo de boa-fé e temendo maiores prejuízos decorrentes de uma desocupação imediata – Liminar concedida, determinada a desocupação do bem no prazo de 60 dias, sob pena de ato coercitivo – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017795-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados OFICINALIS ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL e MARTINA
ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017795-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
2
Voto no 21079
Agravo de Instrumento no 2017795-87.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Santander S.A.
Agravados: Oficinalis Administração e Participações Ltda. e outros
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro de Santo Amaro
Juiz prolator: Dr. Fabrício Stendard
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Reintegração de Posse
com alienação fiduciária Bem imóvel Decisão que indefere
pedido de liminar para a imediata reintegração de posse do bem
Direito possessório baseado na Lei 9.514/97 Hipótese em que a
posse e a propriedade do bem imóvel devem ser consolidadas em
nome do credor fiduciário, ora recorrente Reintegração na posse
com fundamento no artigo 30 da Lei no 9.514/1997
Norma
cogente Requisitos legais observados Imóvel ocupado por
locatária, pessoa jurídica, que tomou conhecimento da demanda
reintegratória apenas em janeiro deste ano, agindo de boa-fé e
temendo maiores prejuízos decorrentes de uma desocupação
imediata Liminar concedida, determinada a desocupação do bem
no prazo de 60 dias, sob pena de ato coercitivo Precedentes desta
Corte Decisão modificada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO
SANTANDER S.A. nos autos da ação de reintegração de posse de imóvel com alienação
fiduciária, que move em face de OFICINALIS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA., MARTINA ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELLI e EVENTUAIS
OCUPANTES DO IMÓVEL, contra a decisão copiada às fls. 126 destes autos que
indeferiu o pedido de liminar para a reintegração de posse imediata.
Alega o agravante, em suma, necessidade de observância do
procedimento especial previsto na Lei no 9.513/97, violação das regras previstas no artigo
30 de referida lei e no artigo 252 da Lei no 6.015/73, bem como afronta à jurisprudência
deste Tribunal sobre a matéria e, também, ao entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, adotado no julgamento do Recurso Especial no 1.155.716 DF. Ressalta que, para
garantir o adimplemento contratual foi dado o imóvel em dação em pagamento, conforme
registro em cartório de imóveis. Por tal documento, o agravado se comprometeu a
desocupar o imóvel em 05 dias, sem que fosse necessário notificá-lo para tanto. Aduz,
outrossim, que a denegação da liminar ensejará insegurança jurídica, que repercutirá nos
contratos regidos pelo sistema financeiro imobiliário. Com o efeito ativo, pede provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017795-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
3
Processado sem o efeito ativo (fls. 140/141), com a contraminuta
(fls. 146/152), o recurso tornou a este Relator.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação possessória sobre bem imóvel, baseado nos
ditames da Lei 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, dentre outras providências.
Extrai-se dos autos a consolidação da propriedade do bem imóvel
em nome do agravante. Presente, assim, a circunstância apta a autorizar a medida
possessória pretendida, em face da regra disposta no artigo 30 da Lei 9514/97, que dispõe:
“É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores,
inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do
art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para
desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a
consolidação da propriedade em seu nome”.
Em acórdão da lavra do Des. Fabio Tabosa, esse Tribunal já
pontuou que: “o pedido de reintegração de posse é apenas o ponto culminante do
procedimento de exaurimento da garantia fiduciária, que, nos termos da Lei no 9.514/97,
se inicia com a consolidação da propriedade em mãos da credora fiduciária, uma vez não
purgada a mora pela devedora, passando pela fase de venda extrajudicial da coisa.”
(Apelação no 0004184-06.2011.8.26.0554, 29a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2017).
Por tais razões, o pedido do agravante não pode ser negado, diante
da existência de norma cogente específica.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu:
“Agravo de instrumento Pedido de liminar para reintegração de
posse de bem imóvel Indeferimento Direito possessório sobre
bem imóvel baseado nos ditames da Lei 9.514/97 Consolidação
da propriedade do bem imóvel em nome do recorrente

Circunstância apta a autorizar a medida possessória pretendida, em
face da regra disposta no artigo 30 da Lei 9514/97 Norma cogente
Liminar concedida, determinando-se a desocupação do bem, no
prazo de 60 dias, sob pena de ato coercitivo Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2278157-08.2019.8.26.0000, Rel.
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j.
19/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017795-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
4
“Agravo de instrumento
ação de reintegração na posse
de imóvel alienado
fiduciariamente

consolidação
da
propriedade em nome do credor comprovada reintegração na
posse com fundamento no artigo 30 da Lei no 9.514/1997 -
requisitos legais observados irrelevância da posse longeva
liminar concedida recurso provido.“ (Agravo de Instrumento
no 2077115-68.2020.8.26.0000, Rel. Tercio Pires, a 34a Câmara
de Direito Privado, j. 11/05/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Reintegração de posse -
Contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação
fiduciária em garantia - Decisão que determinou o cumprimento do
mandado de reintegração de posse - A medida de reintegração de
posse, mostra-se correta, já que foi observado o procedimento
previsto na Lei no 9.514/97 - Decisão mantida - Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2214114-62.2019.8.26.0000, Rel. Marco Fábio Morsello, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2019).
“Alienação fiduciária de bem imóvel - Alienação fiduciária - Bem
imóvel - Lei no 9.514/97 - Ação de reintegração de posse - Liminar
- Requisitos - Preenchimento - Cabimento - Aplicação do art. 30 da
referida Lei - Norma específica, que prevalece sobre qualquer outra
- Agravo conhecido em parte e não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2226174-67.2019.8.26.0000, Rel. Silvia Rocha, 29a
Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse.
Alienação fiduciária de bem imóvel. Pedido liminar. Cabimento.
Requisitos do artigo 30 da Lei no 9.514/97 comprovados. Exigência
apenas de prova da consolidação da propriedade em favor do credor
fiduciário. Norma específica que prevalece sobre a disposição geral
do CPC. Liminar deferida para desocupação no prazo de 60 dias.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2017345-18.2018.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, 36a Câmara de
Direito Privado, j. 12/04/2018).
“Reintegração de posse. Alienação fiduciária em garantia. Liminar
concedida. Agravo de instrumento. Instrumento particular de vende
e compra de imóvel com alienação fiduciária em garantia. Réus
que, devidamente intimados, deixaram de purgar a mora.
Propriedade consolidada em nome da instituição financeira.
Inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/97. Requisito comprovado.
Devida a reintegração do banco na posse do imóvel. Realização dos
leilões, visando à alienação do imóvel, que constitui procedimento
posterior à consolidação da propriedade em nome do credor
fiduciário. Eventual irregularidade no procedimento do leilão que
extrapola o objeto da ação possessória e não impede a reintegração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017795-87.2020.8.26.0000 -Voto no 21079
5
de posse. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2018997-70.2018.8.26.0000, Rel. Virgílio de
Oliveira Junior, 21a Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2018).
“Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Liminar
deferida. Preenchimento dos requisitos legais. Inteligência do art.
30, da Lei no 9.514/97. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(Agravo de Instrumento no 2242378-60.2017.8.26.0000, Rel. Pedro
Kodama, 37a Câmara de Direito Privado, j. 06/03/2018).

No caso dos autos, ao que parece, quem está ocupando o imóvel é a
empresa Martina Administração de Bens Eirelli, que é locatária do bem, e recebeu
notificação para desocupação m 17 de janeiro deste ano, conforme por ela informado na
contraminuta (fls. 149/150).
Assim, somente teve conhecimento da ação de reintegração de
posse quando notificada para desocupação. Age de boa-fé e teme maiores prejuízos, tendo
em vista que tem posse velha, paga regularmente os locativos e no local funciona uma
empresa, de modo que a desocupação imediata lhe causará muitos prejuízos.
Dessa forma, considerando tais circunstâncias, entendo que o
recurso merece acolhida, mas que a desocupação do bem se dê no prazo de 60 dias, sob
pena de ato judicial coercitivo.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada neste recurso,
sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e, consequentemente,
desnecessária a interposição de embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à interposição de
recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026,
parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR

Relator